Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PENSÃO MILITAR. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR – GRM. BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO BENÉFICO AO DESTINATÁRIO. ILEGALIDADE. NULIDADE. DECADÊNCIA. Por direito líquido e certo, entende-se aquele que possa ser provado de plano, sem necessidade de produção de provas. Nos termos do artigo 53, da Lei no 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força do artigo 1o, da Lei Distrital no 2.834/01, a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de ilegalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Contudo, o artigo 54, da Lei no 9.784/99 estipula o prazo de 5 anos para anulação de atos dos quais decorram efeitos favoráveis aos destinatários, contados da data em que o ato foi praticado, salvo comprovada má-fé. No caso, o instituidor da pensão passou para a reserva remunerada em 1996, tendo a ele sido concedida a Gratificação de Representação Militar – GRM com base de cálculo integral referente ao último posto ocupado (Coronel QOPM). O Tribunal de Contas do Distrito Federal considerou legal, para fins de registro, a aposentadoria. Não há, portanto, dúvida que, em relação ao instituidor, já havia decorrido o prazo decadencial para a Administração Pública rever a base de cálculo da gratificação, porque, além de a concessão ter se dado há 26 anos, já houve registro do ato pelo TCDF há mais de 10 anos, e não há alegação de má-fé do beneficiário. Apesar de a pensão militar estar sujeita a processo de habilitação, nos termos do artigo 37, da Lei no 10.468/02, tal procedimento visa apenas aferir a legitimidade, a ordem de prioridade e o preenchimento das condições pelo requerente. Não se extrai do dispositivo autorização para rever a base de cálculo de gratificações que já estejam alcançadas pela decadência sob o pretexto de corrigir parcelas que ilegalmente compuseram os proventos do instituidor da pensão, sobretudo porque a pensão militar está vinculada aos valores percebidos em vida por seu instituidor, por força do artigo 53, da Lei no 10.468/02.